Tribunal: TJMT
Processo: 1017485-46.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017485-46.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDERSON MORAES DE SOUZA SILVA - CPF: 025.729.441-46 (RECORRENTE), ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 050.051.011-36 (ADVOGADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1017485-46.2019.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido(s):

ANDERSON MORAES DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – PEDIDO DE DIFERENÇA DE SUBSÍDIO POR REENQUADRAMENTO DE CLASSE EM NOVA LEGISLAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL No. 4.167/2016 – PREVISÃO DE EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA PROGRESSÃO AUTOMÁTICA EM 11/11/2017 – SENTENÇA MANTIDA.

O recurso interposto ataca sentença que julgou procedente o pedido inicial para recebimento de valores referente à progressão de Nível I para o Nível II da Classe inicial, no período de 11 de novembro de 2017 e 01 de junho de 2018, e referente à promoção da Classe inicial para 3a Classe, no período de 11 de novembro de 2018 a 01 de outubro de 2019.

Consta nos autos que o Requerente tomou posse, por decisão judicial para guarda municipal em data de 10/11/2014, entrando em exercício 11/11/2014, quando era regido pela LEI MUNICIPAL 2163/2000, porém, no dia 01/01/2017 entrou em vigor nova LEI 4167/2016 a reger e reenquadrar os guardas municipais, de onde o mesmo foi enquadrado como GUARDA MUNICIPAL INICIAL CLASSE I, cujo requisito era de apenas três anos, e para a progressão horizontal do nível I para o II, seria de mais 01 ano e de forma automática, segundo o artigo 28 da LEI NOVA.

Ou seja, se era automático o mesmo em data de 11/11/2017 deveria ter sido conduzido ao nível II na progressão horizontal. Nesse caso, como era automática a progressão horizontal, os efeitos deveriam ser imediatos e não a partir da edição da PORTARIA 612/2018, que editada tardiamente, restando daí diferenças salariais desse período.

Na sequência, ocorreu ainda o decurso de prazo de 04 anos, que dá o direito à progressão vertical, para a CLASSE 3a, NÍVEL I, que a pessoa passa por avaliação de desempenho somada ainda ao lapso temporal, de onde o Autor passou pela avaliação de desempenho em fevereiro de 2019, de onde ali se concluiu pela sua aprovação e ainda a dizer no relatório que o mesmo tinha o direito desde 11/11/2018, porém, mesmo com isso a municipalidade apenas editou a PORTARIA 1057/2019 em data de 01/11/2019, ou seja com prejuízos financeiros ao mesmo.

Então se observa que o mesmo pleiteia diferenças salariais de dois períodos, demonstrados os erros da administração de onde a administração não impugna em nenhum momento os valores de diferenças pretendidos pelo autor, de onde apenas reclama que o mesmo, pela sua deficiência está a exercer cargo administrativo, porém, isso pouco importa e não retira o direito do mesmo em ganhar os valores do seu cargo e ainda seguir na escala de progressão dedicada ao mesmo.

Não se trata aqui de tentar receber valore retroativos, anteriores à nomeação determinada judicialmente, e sim as diferenças salariais, advindas do fato de tardiamente serem feitas as progressos, seno que a primeira horizontal a legislação no artigo 28 da Lei 4167/2016 apontava ser automática, sendo feita tardiamente, sem compensar os prejuízos financeiros, ao passo que a segunda delas, pela leitura da avaliação de desempenho realizada em fev/2019, ali apontava que o mesmo já tinha o direito desde 11/11/2018, porém, a Portaria de elevação de nível somente saiu em novembro de 2019, ou seja, também demonstrado o prejuízo financeiro do autor.

Poderia o município ter feito as portarias tardiamente, porém, com efeitos retroativos, o q eu não se observa.

Portanto, escorreita a sentença que determinou o pagamento da diferença salarial no período pleiteado.

O Ministério Público Estadual opinou nos termos da ata da sessão de julgamento, pela sua não intervenção no presente feito.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação, sendo isenta das custas processuais.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020